Tribunal: TJDFT
Processo: 0749377-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CLÍNICA VETERINÁRIA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NA MADRUGADA. ANIMAL EM TRABALHO DE PARTO. ESTADO DE PERIGO NÃO CARACTERIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM PRAZO RAZOÁVEL COM ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo para interposição de recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais Cíveis é de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que a parte teve ciência inequívoca do ato, a teor do que dispõe o artigo 12-A c/c o art. 42, ambos da Lei no 9.099/95. Na hipótese, a requerida foi intimada da sentença em 22/10/2024 (ID 67073126), iniciando-se a contagem do prazo no próximo dia útil seguinte (23/10/2024), e encerrando-se no dia 7/11/2024, sendo assim, tempestivo o recurso inominado interposto pela parte ré em 6/11/2024.
2. Não caracteriza falha na prestação de serviço a conduta da clínica veterinária que, ao prestar atendimento emergencial à cadela durante a madrugada, diagnosticou corretamente a necessidade imediata de realização do parto, acionou os profissionais que se encontravam em casa de sobreaviso e entregou o animal e seus filhotes saudáveis à tutora poucas horas depois (ID 67070731).
3. Da mesma forma, não há desídia no atendimento ao animal por suposta demora na realização do parto. De acordo com o acervo probatório, a requerida chegou à clínica à 1h30 de 27/9/2023. Às 2h10 foi realizado o exame de ultrassom que apontou a urgência da cirurgia. O anestesista e o cirurgião, que se encontravam de sobreaviso, chegaram à clínica às 3h30 e às 3h40 respectivamente. Os filhotes foram entregues à requerida às 4h20 (ID 67070754, pág. 2, 67073109 e 67073110). A cronologia dos atos, per se, demostra que o atendimento emergencial ocorreu em tempo razoável.
4. Não prospera, também, a alegação de estado de perigo pela gravidade do estado de saúde do animal que a teria impedido de buscar atendimento a preço mais acessível em outro estabelecimento àquela hora da madrugada. Conforme o próprio relato da ré, a cadela entrou em trabalho de parto em 26/07/2023 por volta das 14h40 e ela só procurou a clínica autora à 1h30 do dia seguinte (ID 67070754, pág. 1).
5. Se o trabalho de parto teve início às 14h e a chegada à clínica ocorreu doze horas depois, a requerida teve tempo suficiente para procurar atendimento para o animal em hospital veterinário gratuito ou com preço mais favorável no horário comercial.
6. Além disso, a caracterização do estado de perigo exige a assunção de obrigação exageradamente onerosa e nada nos autos sugerem a exorbitância nos preços cobrados.
7. Nesse contexto, não há respaldo legal na pretensão de não pagar ou de reduzir a dívida pela via judicial (ID 67070732 e 67070734).
8. Recurso conhecido. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
9. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.